Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.. FALTA DE PAGAMENTO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS.

1 – O apelante foi devidamente citado pessoalmente, conforme certidão exarada pelo Oficial de Justiça, a qual goza de fé pública, cuja veracidade somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, inexistente na hipótese. Preliminar rejeitada.

2 - A Lei no 8.245/91 estabelece que é dever do locatário "pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato" (art. 23, I), podendo a sua inobservância implicar no desfazimento do contrato de locação (art. 9, III).

3 . Demonstrado o inadimplemento dos alugueres e dos demais encargos contratuais, cabível a rescisão do contrato de locação, com a imposição do despejo c/c a condenação ao pagamento do débito, nos termos do art. 9o, inc. III, da Lei de Inquilinato.

4. Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.